Tribunal: TJES
Processo: 0030850-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030850-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VENICIUS DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADVOGADO. EXERCÍCIO ADVOCACIA ANTERIOR À EC N° 20/98. NÃO CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Com o advento da Emenda Constitucional n° 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 40 da Constituição Federal com a vedação da contagem de tempo de contribuição fictício. Deste modo, a Reforma da Previdência de 1998 instituiu o sistema unificado da Previdência Social no Brasil, determinando, além do requisito de contagem de tempo de serviço, a obrigatoriedade das contribuições para fins previdenciários.

2.
A regra de transição, disposta no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabeleceu que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição.

3.
O tempo de serviço anterior à lei que disciplinou a matéria deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período foi exercido no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente.

4.
No âmbito estadual, a Lei Complementar n° 282/2004, editada pela Lei Complementar n° 539/2009, reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estaduais, denominado ES-PREVIDÊNCIA.

5.
No caso, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES). Embora a referida lei não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço. Nesse sentido, considerando que o tempo de serviço, objeto da lide, é anterior à EC n° 20/98 e os documentos que comprovam o exercício da advocacia, o período em destaque deve ser averbado, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO VINICIUS DE ALMEIDA,
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (págs. 24/26, parte 03 do arquivo digital no ID. 7571912) que, nos autos da ação ordinária previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 7571918), o apelante, preliminarmente, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, sustenta que “
o fundamento da sentença de que o sistema previdenciário é contributivo não se aplica ao caso do recorrente, já que, repita-se, discute-se no caso verbas anteriores à vigência da Emenda Constitucional, bem como, a dicção expressa da Lei, que, mais uma vez, dispõe: i) que ficam resguardadas as situações já consolidadas; e ii) que as alterações na Lei Previdenciária não podem retroagir para alcançar fatos anteriores a ela, em face do princípio do tempus regit actum”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 7571922), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
20/08/2024

A SRA. ADVOGADA CLARA BATISTA PEIXOTO:-

Boa tarde a todos, cumprimento os presentes na pessoa do Desembargador Presidente, Fernando Estevam Bravin Ruy.

Estou aqui representando os interesses do apelante Paulo Vinícius, que foi o autor da ação de origem, que trata de uma ação declaratória para averbação do tempo de serviço que atuou como advogado privado para fins de contabilização para sua aposentadoria por tempo de serviço enquanto servidor público estadual.

O apelante adentrou o cargo no ano de 1995 e busca que seja considerado o tempo que atuou como advogado nos anos anteriores de 1994 e parte do ano de 1995.

Desde já apontando que não é controvérsia no processo o fato de que o autor não efetivou a contribuição durante esses dois anos. Nós sustentamos que isso, na verdade, não impede o reconhecimento do direito do autor. E eu explico o porquê.

Primeiramente, o regime jurídico vigente na época, quando ele adentrou o cargo, em 1995, lá na Polícia Civil aqui do Estado, era a Lei Complementar nº 46/1994, que admitia a contabilização e, consequentemente, a averbação do tempo de serviço como advogado privado para fins de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores aqui do Estado.

E para isso, conforme o artigo 175 dessa lei complementar, bastaria que o servidor apresentasse a certidão expedida pela subseção da OAB para que fosse considerado o tempo de serviço como advogado privado.

E aí, nesse caso, ressalto desde já a argumentação da parte apelada, que é o Instituto de Previdência, que menciona que não há comprovação de serviço como advogado, que o apelante meramente teria uma carteira da ordem, pagaria sua anuidade e não teria prova de que ele efetivamente trabalhou como advogado, o que nós refutamos. Por quê? O que a lei complementar exigia para fins de comprovação de serviço era uma certidão da OAB, não se exigia que ele demonstrasse processos em que ele atuou, enfim, mais nada além da certidão subscrita pela subseção da ordem.

Então, nós não entramos no mérito e, obviamente, refutamos que ele efetivamente só tinha a carteira da ordem, mas que, de acordo com a lei de vigência, ele demonstrou que exerceu a advocacia privada durante os anos de 1994 e 1995.

E nós vamos além, que esse regime jurídico se alterou em 1998, com o advento da Emenda Constitucional 20, daquele ano, e, a partir de então, se trouxe como exigência a contribuição do contribuinte, para que isso fosse contabilizado como o tempo de serviço. Teria que haver a contribuição durante esse tempo que se busca contabilizar. Isso, como eu disse, se deu a partir da emenda constitucional de 1998. O período que se busca reconhecer aqui é o ano de 1994 e 1995, em que ainda não existia essa exigência legal.

Por isso, nós entendemos que, sim, deve-se reconhecer a contabilização e averbação do tempo de trabalho do autor antes de adentrar o serviço público estadual, como advogado privado nos anos de 1994 e 1995.

E isso se dá também por incidência do princípio, desculpe-me a pronúncia do latim,
tempus regit actum,
que a lei previdenciária não vai poder retroagir de 1998 para 1994, 1995, para alcançar os fatos anteriores já consolidados pela lei de vigência à época, que é o caso do autor.

Nós fundamentamos o nosso apelo também, assim como a ação de origem, em precedentes do STJ e do TCU, que trazem nesse sentido, eu vou pedir licença para ler um trecho bem pequeno, só para reforçar mesmo, o STJ aqui no caso: “Admite-se o cômputo do tempo de serviço em favor de magistrados que exerceram, antes da investidura, a advocacia ou atuaram como solicitadores sem a obrigatoriedade de recolhimento das contribuições exigidas pelo INSS para fim de averbação do referido tempo laboral”. E mais à frente, na mesma emenda, no mesmo voto: “as alterações da lei previdenciária não podem retroagir para alcançar os fatos anteriores a ela, em face do princípio do
tempus regit actum”
. Então, está aqui mencionando a mesma emenda constitucional de 1998, que a sentença, ora apelada, trouxe como argumento para afastar o pleito do autor.

Também o acórdão do TCU do plenário, traz que a certidão da OAB, que era o que se exigia à época para fins de contabilização do serviço prestado, é válida. E o tempo ficto chamado, em que não há contribuição, também poderá ser utilizados para efeitos de aposentadoria, desde que tenha sido incorporado antes de 16 de dezembro de 1998. Ou seja, antes da emenda constitucional, que alterou e exigiu que houvesse a contribuição para fins de contabilidade desse tempo de serviço.

Ou seja, nós entendemos que pela lei de regência, à época, a Lei Complementar nº46/1994, fica demonstrado que o exercício da advocacia privada pelo apelante Paulo Vinícius, nos anos de 1994 e 1995, devem ser considerados e averbados para fins de tempo de serviço para a aposentadoria.

E nós suscitamos, com isso, a nulidade da sentença, pedimos a anulação da sentença, melhor dizendo, por falta de fundamentação. Por quê? Esses dois precedentes que nós trouxemos do STJ e do TCU, que eu citei aqui de exemplo, não foram enfrentados na sentença, embora já tenham sido suscitados lá desde a nossa petição inicial. E, por isso, nós suscitamos a ausência de fundamentação, pedimos a anulação da sentença, mas, em caso de que não se entenda pela anulação, pedimos a reforma da sentença para acolher a apelação e dar provimento e julgar procedente, melhor dizendo, a ação movida pelo autor Paulo Vinícius.

É isso, obrigada.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO VINICIUS DE ALMEIDA,
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (págs. 24/26, parte 03 do arquivo digital no ID. 7571912), que, nos autos da ação ordinária previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de “ação declaratória de averbação de tempo de serviço com pedido de tutela de evidência” ajuizada por PAULO VINICIUS DE ALMEIDA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Em sua exordial, o autor narra que é “
Escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo desde 1995, tendo atuado como advogado antes de seu ingresso na Polícia Civil. Narrou que, durante o período de advocacia, não teria realizado o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, de forma autônoma. No entanto, defendeu fazer jus à averbação do tempo de exercício da advocacia em sua ficha funcional, para fins de aposentadoria, mesmo sem ter havido a contrapartida das contribuições previdenciárias respectivas. Argumentou que tem direito a essa averbação, eis que seria subsidiada pela chamada ‘contribuição ficta’. Dessa forma, a fim de lograr aposentar-se com trinta anos de tempo de serviço, ajuizou a presente demanda para que, liminarmente, seja averbado, junto ao IPAJM, seu tempo de exercício da advocacia. Ao final, pugnou pela confirmação da decisão liminar eventualmente deferida”.

Por sua vez, em contestação, o IPAJM defendeu a impossibilidade de se computar, para fins de aposentadoria, o tempo de advocacia sem a correspondente contribuição previdenciária ao INSS, à época.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença prolatada pelo mm. Juízo
a quo
, entendendo pela improcedência do pleito autoral e condenando este ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 7571918), o apelante, preliminarmente, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, sustenta que “
o fundamento da sentença de que o sistema previdenciário é contributivo não se aplica ao caso do recorrente, já que, repita-se, discute-se no caso verbas anteriores à vigência da Emenda Constitucional, bem como, a dicção expressa da Lei, que, mais uma vez, dispõe: i) que ficam resguardadas as situações já consolidadas; e ii) que as alterações na Lei Previdenciária não podem retroagir para alcançar fatos anteriores a ela, em face do princípio do tempus regit actum”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 7571922), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de averbação de tempo de advocacia para fins de aposentadoria perante o IPAJM, sem a existência das correspondentes contribuições previdenciárias da época perante o INSS.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve prosperar o pleito do presente recurso. Explico.

É cediço que com o advento da Emenda Constitucional n° 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 40 da Constituição Federal com a vedação da contagem de tempo de contribuição fictício,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Deste modo, a Reforma da Previdência de 1998 instituiu o sistema unificado da Previdência Social no Brasil, determinando, além do requisito de contagem de tempo de serviço, a obrigatoriedade das contribuições para fins previdenciários. Ou seja, a partir do seu advento, passou a ser imperativo que o tempo de serviço só fosse reconhecido se houvesse as correspondentes contribuições previdenciárias.

Ocorre que, na mesma Emenda Constitucional foi introduzida uma
regra de transição
, disposta no seu artigo 4º estabelecendo que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição:

Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Desta feita, no período anterior à vigência da EC n°20/98, o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários deve-se basear principalmente na comprovação de que o trabalho foi efetivamente realizado. Em outras palavras, o tempo de serviço anterior à lei que disciplinou a matéria deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período foi exercido no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente.

Portanto, os profissionais que exerceram a profissão em momento anterior à referida emenda constitucional poderiam solicitar a averbação desse período sem que tenha sido realizada a contribuição.

Inclusive, a questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Mandado de Segurança n.º 34401. O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

APOSENTADORIA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO. O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance. (MS 34401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-10-2020 PUBLIC 23-10-2020).

No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal admitiu a contagem do tempo de advocacia, para efeitos de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária.

No mesmo sentido é o posicionamento dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO E ESTAGIÁRIO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – DIREITO ADQUIRIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
Antes da Emenda Constitucional nº 20/98 havia contagem do tempo de serviço, e não de contribuição.
O sistema se tornou contributivo. De tal modo, não deve ser imposta ao impetrante a exigência de apresentação de certidão do INSS visando comprovação do tempo de advocacia e de estágio a ser averbado, exercido antes da EC 20/98, quando não era exigida, para fins de aposentadoria, a prova da contribuição previdenciária. (TJ-MS - MSCIV: 14207950320218120000 Não informada, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 30/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/06/2022)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO - CONTAGEM EM DOBRO (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ORDEM CONCEDIDA. - O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória - Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial -
A vedação constitucional ao cômputo de tempo de contribuição fictício ( Constituição Federal, art. 40 § 10), fruto da Emenda Constitucional nº 20, promulgada em 1998, não atinge o período laborado e o direito adquirido antes da promulgação da referida emenda.
(TJ-MG - AC: 10000222272338001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

Por sua vez, no âmbito estadual, a Lei Complementar n° 282/2004, editada pela Lei Complementar n° 539/2009, reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estaduais, denominado ES-PREVIDÊNCIA, em atenção com as diretrizes da Constituição Federal e com a legislação federal pertinente. Neste aspecto, disciplina sobre a aposentadoria no seguinte sentido:

Art. 24 - A concessão de aposentadoria aos segurados de que trata esta Lei Complementar, obedecerá às normas previstas na Constituição Federal e na legislação estadual específica.

Na hipótese em tela, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES), em que dispõe sobre a aposentadoria voluntária do servidor policial civil aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, vejamos:

Art. 144 - O servidor policial civil será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 3, de 10 de janeiro de 1990).

[...]

III – voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos integrais.

Nesse jaez, embora a Lei Complementar nº 3.400/1981 não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço.

Diante do exposto, considerando que: I) o tempo de serviço é referente ao período de 28 de ABRIL de 1994 a 15 de AGOSTO de 1995, ou seja, anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 20/98, e; II) a certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, apresentada à página 27 (parte 01) do arquivo digital, assim como os documentos apresentados que demonstram os processos judiciais os quais atuou (págs. 28/33, parte 01 e págs. 01/05, parte 02 do arquivo digital), o período em destaque deve ser averbado para fins de aposentadoria, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULO VINÍCIUS DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja averbado o período de 28 de ABRIL de 1994 a 15 de AGOSTO de 1995, referente ao tempo de exercício de advocacia do autor, para fins de aposentadoria.

Ante ao provimento do recurso, com a consequente procedência do pedido formulado pelo autor, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORREA MARTINS:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

A doutora Clara se manifestou da tribuna e observo na apelação uma preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Estou rejeitando essa preliminar, porque a preliminar vem alinhada com o fundamento dos embargos de declaração que se irresignou por não adotar precedentes, segundo a visão da parte, do STJ e do TCU. A sentença foi clara e se posicionou dentro de uma das correntes que entendeu mais razoável ao caso, o que não justifica a nulidade de sentença.

Para que fique firme em súmula de julgamento, vou retornar a eminente Relatora se a rejeição da preliminar pode ser nesses termos.

Desembargadora Débora, essa preliminar consta na sentença e consta na sustentação oral.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Senhor Presidente, pela rejeição da preliminar.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORREA MARTINS:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

A preliminar fica rejeitada e, no mérito, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Tenho uma posição muito própria de que o sistema, e não de hoje, não especificamente da Emenda 20, ele sempre exigiu a contribuição para fins de aposentadoria. Eu realmente nem sabia que existia a possibilidade de alguém se aposentar sem contribuir e fiquei sabendo dessa hipótese a partir de decisões do Supremo. Essas decisões fizeram um marco temporal da Emenda 20 como aquela inerente á possibilidade do exercício da advocacia sem contribuição a fim de se aposentar mediante outro regime.

É óbvio que isso é uma doação por parte do poder público ao particular. É quase que uma disponibilidade de dinheiro daquele que não contribuiu para a aposentadoria. O sistema de previdência, várias matérias já antecipam isso, um sistema deficitário, paternalista, criado para não dar certo, de extremo ônus para aquele que contribui e nenhum benefício para aquele que está como aposentado ou pensionista. Isso só aumenta a disparidade de concretizar a ausência de contribuição para fins de aposentadoria, só aumenta a assimetria desse sistema. Mas, as decisões são todas nesse sentido. O paradigma trazido pelo Supremo Tribunal Federal é muito claro nesse sentido quando julgou o Recurso Especial 1140005, em origem do Rio de Janeiro, e fixou a tese de que esses pagamentos só se tornaram obrigatórios a partir da Emenda 20.

Tenho muito receio que cada vez mais, o contribuinte que não está no sistema é o grande provedor do próprio sistema previdenciário no Brasil. Essa simetria não vamos corrigir, não corrigimos, e o caso concreto é um exemplo típico disso. Então, faço a ressalva do entendimento pessoal que não encontrei, sob o ponto de vista da norma intraconstitucional, nenhuma isenção clara de que fosse possível exercer uma atividade laboral, não contribuir e contar como tempo de serviço e contribuição, o que mais me surpreende.

De qualquer forma, estou seguindo a linha da jurisprudência trazida pela eminente relatora e acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência.

É como me manifesto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO VINICIUS DE ALMEIDA,
contra a sentença prolatada pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (págs. 24/26, parte 03 do arquivo digital no ID. 7571912), que, nos autos da ação ordinária previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, para propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

Na origem, trata-se de “ação declaratória de averbação de tempo de serviço com pedido de tutela de evidência” ajuizada por PAULO VINICIUS DE ALMEIDA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

Em sua exordial, o autor narra que é “
Escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo desde 1995, tendo atuado como advogado antes de seu ingresso na Polícia Civil. Narrou que, durante o período de advocacia, não teria realizado o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS, de forma autônoma. No entanto, defendeu fazer jus à averbação do tempo de exercício da advocacia em sua ficha funcional, para fins de aposentadoria, mesmo sem ter havido a contrapartida das contribuições previdenciárias respectivas. Argumentou que tem direito a essa averbação, eis que seria subsidiada pela chamada ‘contribuição ficta’. Dessa forma, a fim de lograr aposentar-se com trinta anos de tempo de serviço, ajuizou a presente demanda para que, liminarmente, seja averbado, junto ao IPAJM, seu tempo de exercício da advocacia. Ao final, pugnou pela confirmação da decisão liminar eventualmente deferida”.

Por sua vez, em contestação, o IPAJM defendeu a impossibilidade de se computar, para fins de aposentadoria, o tempo de advocacia sem a correspondente contribuição previdenciária ao INSS, à época.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença prolatada pelo mm. Juízo
a quo
, entendendo pela improcedência do pleito autoral e condenando este ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 7571918), o apelante, preliminarmente, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, sustenta que “
o fundamento da sentença de que o sistema previdenciário é contributivo não se aplica ao caso do recorrente, já que, repita-se, discute-se no caso verbas anteriores à vigência da Emenda Constitucional, bem como, a dicção expressa da Lei, que, mais uma vez, dispõe: i) que ficam resguardadas as situações já consolidadas; e ii) que as alterações na Lei Previdenciária não podem retroagir para alcançar fatos anteriores a ela, em face do princípio do tempus regit actum”.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID. 7571922), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de averbação de tempo de advocacia para fins de aposentadoria perante o IPAJM, sem a existência das correspondentes contribuições previdenciárias da época perante o INSS
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve prosperar o pleito do presente recurso. Explico.

É cediço que com o advento da Emenda Constitucional n° 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 40 da Constituição Federal com a vedação da contagem de tempo de contribuição fictício,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Deste modo, a Reforma da Previdência de 1998 instituiu o sistema unificado da Previdência Social no Brasil, determinando, além do requisito de contagem de tempo de serviço, a obrigatoriedade das contribuições para fins previdenciários. Ou seja, a partir do seu advento, passou a ser imperativo que o tempo de serviço só fosse reconhecido se houvesse as correspondentes contribuições previdenciárias.

Ocorre que, na mesma Emenda Constitucional foi introduzida uma
regra de transição
, disposta no seu artigo 4º estabelecendo que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição:

Art. 4º - Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

Desta feita, no período anterior à vigência da EC n°20/98, o reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários deve-se basear principalmente na comprovação de que o trabalho foi efetivamente realizado. Em outras palavras, o tempo de serviço anterior à lei que disciplinou a matéria deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período foi exercido no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente.

Portanto, os profissionais que exerceram a profissão em momento anterior à referida emenda constitucional poderiam solicitar a averbação desse período sem que tenha sido realizada a contribuição.

Inclusive, a questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Mandado de Segurança n.º 34401. O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

APOSENTADORIA – MAGISTRADO – ADVOCACIA – TEMPO – CONSIDERAÇÃO. O tempo de advocacia é computado, para efeito de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuições – Lei Complementar nº 35/1979 e Emenda Constitucional nº 20/1998 – alcance. (MS 34401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-10-2020 PUBLIC 23-10-2020).

No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal admitiu a contagem do tempo de advocacia, para efeitos de aposentadoria, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária.

No mesmo sentido é o posicionamento dos demais Tribunais Pátrios em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO E ESTAGIÁRIO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – DIREITO ADQUIRIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
Antes da Emenda Constitucional nº 20/98 havia contagem do tempo de serviço, e não de contribuição.
O sistema se tornou contributivo. De tal modo, não deve ser imposta ao impetrante a exigência de apresentação de certidão do INSS visando comprovação do tempo de advocacia e de estágio a ser averbado, exercido antes da EC 20/98, quando não era exigida, para fins de aposentadoria, a prova da contribuição previdenciária. (TJ-MS - MSCIV: 14207950320218120000 Não informada, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 30/05/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/06/2022)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TEMPO DE SERVIÇO - AVERBAÇÃO - CONTAGEM EM DOBRO (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ORDEM CONCEDIDA. - O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória - Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial -
A vedação constitucional ao cômputo de tempo de contribuição fictício ( Constituição Federal, art. 40 § 10), fruto da Emenda Constitucional nº 20, promulgada em 1998, não atinge o período laborado e o direito adquirido antes da promulgação da referida emenda.
(TJ-MG - AC: 10000222272338001 MG, Relator: Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

Por sua vez, no âmbito estadual, a Lei Complementar n° 282/2004, editada pela Lei Complementar n° 539/2009, reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estaduais, denominado ES-PREVIDÊNCIA, em atenção com as diretrizes da Constituição Federal e com a legislação federal pertinente. Neste aspecto, disciplina sobre a aposentadoria no seguinte sentido:

Art. 24 - A concessão de aposentadoria aos segurados de que trata esta Lei Complementar, obedecerá às normas previstas na Constituição Federal e na legislação estadual específica.

Na hipótese em tela, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES), em que dispõe sobre a aposentadoria voluntária do servidor policial civil aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, vejamos:

Art. 144 - O servidor policial civil será aposentado: (Redação dada pela Lei Complementar nº 3, de 10 de janeiro de 1990).

[...]

III – voluntariamente, aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos integrais.

Nesse jaez, embora a Lei Complementar nº 3.400/1981 não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço.

Diante do exposto, considerando que: I) o tempo de serviço é referente ao período de 28 de ABRIL de 1994 a 15 de AGOSTO de 1995, ou seja, anterior à vigência da Emenda Constitucional n° 20/98, e; II) a certidão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil, apresentada à página 27 (parte 01) do arquivo digital, assim como os documentos apresentados que demonstram os processos judiciais os quais atuou (págs. 28/33, parte 01 e págs. 01/05, parte 02 do arquivo digital), o período em destaque deve ser averbado para fins de aposentadoria, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço.

CONCLUSÃO

Portanto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULO VINÍCIUS DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja averbado o período de 28 de ABRIL de 1994 a 15 de AGOSTO de 1995, referente ao tempo de exercício de advocacia do autor, para fins de aposentadoria.

Ante ao provimento do recurso, com a consequente procedência do pedido formulado pelo autor, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o apelado
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar